Tribunal: TJBA
Processo: 8136816-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136816-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERBERTO MAGNO NASCIMENTO SOARES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO INCIDE A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE USURA E DO ART. 591 C/C O ART. 406 DO CC DE 2002. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 382 e 530 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR ACORDADO ESTÁ ACIMA DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. DEVIDA ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS AOS ÍNDICES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. LIDE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8136816-29.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
ERBERTO MAGNO NASCIMENTO SOARES
e como Apelada
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA